Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PERDIMENTO DE BENS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não há nulidade na interceptação telefônica que atende aos parâmetros da Lei no 9.296/96, em especial se demonstrada sua imprescindibilidade para as investigações, e quando resguardado ao investigado, uma vez encerradas e documentadas as escutas pela autoridade policial, a prerrogativa de acesso amplo e irrestrito ao conteúdo das degravações.

2. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção, se os delitos resultaram de desígnios autônomos. Embora a arma tenha sido apreendida no mesmo momento da prisão em flagrante decorrente do tráfico de drogas, não há provas de que o artefato era utilizado para garantir a mercancia ilícita, estando, inclusive, guardado no momento do flagrante.

3. Ausente contexto que demonstre que o armamento era utilizado no “processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico”, correta a condenação do réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, em concurso material.

4. Mostrando-se desproporcional o aumento da pena-base, em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, dá-se parcial provimento para sua redução.

5. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme dispõe o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c art. 63, da LAD.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.